Tribunal: TJBA
Processo: 8002269-37.2024.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002269-37.2024.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLA CRISTINA ALVES SILVA Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, X, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas processuais, conforme arts. 290 e 485, X, do CPC. A parte autora, intimada para comprovar a hipossuficiência após indeferimento inicial da gratuidade da justiça, permaneceu inerte. No recurso, a Apelante sustenta que a declaração de hipossuficiência seria suficiente para a concessão do benefício, que o pedido de dilação de prazo não foi analisado e que a extinção configurou cerceamento de defesa. Requer o reconhecimento do direito à gratuidade e o retorno dos autos à origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação suficiente da hipossuficiência econômica capaz de autorizar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por cancelamento da distribuição diante da inércia da parte intimada para apresentar documentos. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não configura preliminar autônoma, pois se confunde com o próprio mérito recursal, devendo ser analisada conjuntamente. 4. O juízo de origem, reputando insuficiente a mera declaração de hipossuficiência, oportunizou à parte a apresentação de documentos comprobatórios, nos termos do art. 99, §2º, do CPC. A Apelante, apesar de intimada, não apresentou a documentação exigida, limitando-se a pedir dilação de prazo e, posteriormente, mantendo-se inerte. 5. Diante da não comprovação da hipossuficiência e do descumprimento da determinação judicial, correta a sentença que cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, X, do CPC. 6. Na fase recursal, a Apelante igualmente não juntou documentos aptos a infirmar a conclusão do juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça quando o juízo determina a juntada de documentos e a parte permanece inerte. 2. O cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito são medidas legítimas diante do não atendimento à determinação judicial de comprovação da insuficiência financeira. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 282, §2º, 290, 485, X, e 99, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AI 4005753-52.2018.8.04.0000, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 03/08/2020, Primeira Câmara Cível, publ. 10/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002269-37.2024.8.05.0027, sendo Apelante Carla Cristina Alves Silva e Apelado Itau Unibanco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator